Tribunal: TJDFT
Processo: 0723800-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1150. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A hipótese consiste em examinar se a) há legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para a demanda e b) se podem ser reconhecidos os efeitos do transcurso do prazo prescricional referente à pretensão exercida pelo demandante.2. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos representativos da controvérsia do Tema repetitivo no 1150, fixou a tese no sentido de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. 2.2. No mesmo sentido vem se posicionando este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 2.3. Com efeito a Lei complementar no 8/1970 atribuiu ao Banco do Brasil S/A a gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP. Por essa razão a aludida sociedade anônima pode ser demandada por eventual falha no cumprimento de seus deveres como gestora.3. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações previstas em tese no art. 206 do mencionado diploma normativo. 3.1. Pelo critério subjetivo para a fixação do início da fluência do prazo prescricional o momento do conhecimento do fato é o instante em que nasce a pretensão. 3.2. Assim a pretensão formulada por meio da presente demanda surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP, o recorrido verificou haver supostas inconsistências entre o saldo apurado e o que deveria estar disponível caso a atualização e remuneração dos valores tivessem sido feitas do modo alegadamente correto e pretendido. 3.3. Assim, como não se passaram 10 (dez) anos ou mais desde o saque do montante de valor controvertido, não houve o transcurso do prazo prescricional. 3.4. No mesmo sentido é a orientação contida nas teses fixadas pela Colenda Corte Superior no julgamento do tema repetitivo no 1150.4. Recurso conhecido e desprovido.